Tribunal: STF
Processo: Ext 1598
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Cuida-se de embargos declaratórios interpostos por PATRICK ASSISI, ao argumento de que com o advento da pandemia da Covid-19, há fato novo que justifica o manejo dos presentes embargos para análise do caso em tela sob a égide do art. 95, § 1º, da Lei de Migração, que determina o adiamento da entrega do extraditando.
    Conforme haure-se da descrição da pretensão, não se trata de recurso que vise sanar omissão, contradição, ou obscuridade de julgado proferido, mas de demanda que busca a rediscussão da matéria objeto de decisão exarada.
    Na tarde de ontem, 29/6/2021, esta Segunda Turma não conheceu dos segundos embargos apresentados na Extradição 1599, fundados em argumentos similares aos apresentados neste recurso (as consequências da pandemia da Covid-19 como causa para adiar a entrega do extraditando). Consignou o Relator, Ministro Kassio Nunes, que o embargante pretendeu rediscutir matéria julgada, pois ausentes quaisquer dos pressupostos para manejo de embargos. Exarou, ainda, o Relator, que os embargos buscaram procrastinar a marcha processual para impedir o trânsito em julgado da decisão.
    Na minha compreensão, o mesmo destino merece os presentes embargos.
    Apenas para reforçar a impossibilidade de conhecimento dos referidos, pela ausência dos requisitos de embargabilidade, registro que as disposições relativas à entrega do extraditando (art. 95 e seguintes, da Lei 13.445/2017), as quais fundamentam o pedido, se dirigem aos órgãos responsáveis pela execução da medida. A jurisdição desta Suprema Corte se esgota na ocasião em profere a decisão que aprecia o pedido apresentado pelo Estado estrangeiro. Evidente que eventual violação de direitos na fase executória, a atuação do Poder Judiciário não será declinada, desde que a demanda seja apresentada pela via adequada, o que não se verifica na hipótese destes autos. 
    Assim, ausentes as hipóteses previstas no art. 619 do CPP e art. 337 do RISTF, razão pela qual os embargos não devem ser conhecidos, pois não constituem meio hábil para reforma do julgado, especialmente por alegação não posta na forma exigida para ser apreciada. Os embargos são cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade.
    Não há, portanto, qualquer vício na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 
    Forte nessas razões, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, não conheço dos embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF, e determino a imediata certificação do trânsito em julgado da decisão.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator - Documento assinado digitalmente